Tribunal: TJSP
Processo: 1020731-09.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo comum. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Repetição simples do indébito

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo comum. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Repetição simples do indébito determinada, autorizada a compensação de valores. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.